Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-08.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1002817-08.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 21/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IPVA - VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO COMPRADOR - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente, foi devidamente comprovada, não havendo que se falar em dever no pagamento dos impostos gerados pelo comprador.
2- In casu, é fato incontroverso que houve a comunicação de venda do veículo junto ao requerido, portanto, a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa e o protesto, são indevidos.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência de débitos e a obrigação de fazer devem ser mantidas.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002817-08.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS - CPF: 867.377.161-72 (RECORRENTE), ALAN OLIVINO MARAN - CPF: 005.856.739-93 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDAO MOREIRA RAMOS - CPF: 013.418.781-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IPVA - VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO COMPRADOR - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente, foi devidamente comprovada, não havendo que se falar em dever no pagamento dos impostos gerados pelo comprador.

2-

In casu
, é fato incontroverso que houve a comunicação de venda do veículo junto ao requerido, portanto, a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa e o protesto, são indevidos.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência de débitos e a obrigação de fazer devem ser mantidas.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020